Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-46.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008057-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA - CPF: 081.928.931-03 (APELANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.606.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa postula: (i) absolvição, por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecente (art. 28 da Lei de Drogas); ou (iii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, com imposição de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e se é cabível a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se o réu faz jus à causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em consonância com os laudos periciais e demais elementos probatórios, afastando a alegação de insuficiência de provas.

A versão defensiva de que o réu estaria apenas no local para consumo próprio e de que as drogas apreendidas pertenceriam a terceiro não encontra respaldo nos autos, sendo contraditada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, além das circunstâncias da apreensão e do comportamento do acusado no momento da abordagem.

O tráfico de drogas pode ser caracterizado independentemente da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bastando que as circunstâncias do caso, como o local da abordagem, a forma de acondicionamento da droga e a conduta do agente, evidenciem a destinação mercantil da substância ilícita.

A concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas, requisitos que o apelante não atende, conforme seus antecedentes criminais e a reiteração na prática do tráfico.

O regime inicial fechado é adequado e proporcional à pena aplicada, considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de fundamento para sua flexibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais, desde que coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios. 2. A desclassificação para posse de drogas para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo próprio, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige a comprovação de que o réu não se dedica a atividades criminosas, critério não atendido pelo apelante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; TJMT, N.U 0004231-80.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 13/04/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA contra sentença editada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006).

Nas razões (pags. 313/321-PDF), a defesa postula:
1)
Absolver o apelante pelo crime tipificado artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
2)
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma lei, ou
3)
seja reconhecida a redução da pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei de drogas, com a aplicação do regime inicial aberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 325/337-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 341/357-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia
, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 20h, rua amazonas, no bairro Canjica, em Cuiabá/MT, o denunciado Fernando Jorge Pereira Leite da Silva, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
17 (dezessete) porções de cocaína, com massa total de 45,70g (quarenta e cinco gramas e setenta centigramas) e 12 (doze) porções de maconha, com massa total de 36,50g (trinta e seis gramas e cinquenta centigramas)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.75034-01).

Ressai que uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento no Bairro Novo Horizonte quando
avistaram o denunciado entregando algo a um indivíduo não identificado
, sendo que ambos, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga pulando o muro e subindo nos telhados. Os agentes realizaram o acompanhamento e na rua Vilhena o denunciado foi detido em cima do telhado de uma residência, escondido atrás da caixa d’agua.

Em busca pessoal no denunciado,
localizaram em seu bolso 1 (uma) porção grande de cocaína
. Em seguida, encontraram
5 (cinco) porções de cocaína no telhado onde o denunciado estava escondido.

Durante a abordagem o denunciado admitiu que realiza a venda de entorpecentes no local e indicou uma residência onde se encontrava o restante dos entorpecentes, onde foi realizada busca domiciliar e apreendidas, dentro de um isopor,
11 (onze) porções de cocaína e 12 (doze) porções de maconha.
Registra-se que no momento da detenção, o denunciado desobedeceu as ordens policiais e tentou empurrar o comandante de cima do telhado, momento que foi necessário o uso de golpes de bastão tonfa.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASIFICAÇÃO PARA USO

A defesa busca a absolvição do réu da prática do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso de entorpecente, contido no art. 28 do mesmo diploma legal, sustentando, em síntese, que
“...não foram realizadas diligências investigatórias que apontassem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do recorrente..”
(pag. 317-PDF).

A pretensão não merece provimento
. Vejamos.

A materialidade
ficou demonstrada nos autos, conforme apontado na sentença, por meio da
exibição e apreensão (Id. 56996615), laudo toxicológico definitivo (Id. 56996627), indicando que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
.

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, está configurada, porquanto os depoimentos dos policiais JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA e JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO,
ouvidos em juízo
confirmaram

que ao fazerem patrulhamento de rotina no local, já conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram o acusado fazendo a entrega de entorpecente para uma terceira pessoa.

Declararam que ao se aproximarem o acusado fugiu juntamente com a pessoa que estaria recebendo a droga, motivo pelo qual teve êxito apenas em efetuar captura do réu em cima de uma casa. Informaram que com o acusado foi encontrado drogas e este ainda teria confessado onde havia mais entorpecente.

Nesse sentido, trago os depoimentos dos policiais,
verbis:

“...O senhor se recorda dessa ocorrência, JAMERSON? Sim, senhor Excelência; foi durante patrulhamento normal ou houve uma denúncia com relação a esse cidadão? No início, foi patrulhamento. Nós não conhecíamos o bairro, mas sabíamos que havia um grande fluxo de venda de entorpecentes e de usuários transitando no local; Certo! Nessa data,
a gente saiu nas costas do conduzido no momento em que ele fazia a entrega do entorpecente para outra pessoa e quando ele virou e viu a viatura ele correu para dentro desse local aí que é uma casa abandonada
. Lá também faz o tráfico de entorpecente e, inclusive habitam alguns usuários de entorpecente. Na data desse fato, eu não conhecia ele. Após essa prisão que eu fui conhecer ele e, inclusive ele está custodiado porque após essa ocorrência nós prendemos ele de novo traficando; Certo! Ele tentou empurrar o policial do telhado mesmo? Sim, senhor. Como o senhor narrou aí no boletim de ocorrência, ele evadiu pulando muros e subindo no telhado da residência. nós fizemos o cerco no quarteirão e numa das casas lá onde havia uma grande quantidade de cães de moradores de bem né, ficaram com medo, porque tinha muitos cachorros latindo no fundo das casas deles. Até nós batemos

palma lá e solicitamos para fazer a entrada e eles autorizaram, forneceram até uma escada pra mim subir no telhado.
O comandante da equipe era eu. Eu subi no telhado e vi ele escondido deitado atrás de uma caixa d’água.
Lá, no momento, eu tentei fazer a abordagem dele para ver se ele possuía uma arma de fogo ou algum objeto perfurante, alguma coisa e ali ele já resistiu à prisão e tentou me empurrar igual eu narrei no boletim de ocorrência. Ali no momento eu já tive que fazer uma contenção com ele e usar um armamento menos que letal pra estar imobilizando ele na hora ali e futuramente a gente fazer a abordagem dele; ele indicou para você onde estaria o restante da droga?
Sim, indicou. Lá no início, na mesma casa que é frequentado por usuários de entorpecente.
Ele usou uma bandejinha de baguncinha para esconder os entorpecentes ali e colocou escondida ali entre os entulhos nos muros ali. Perguntas da Acusação: consta aqui que vocês afirmaram que encontrou uma porção com ele. Sim; e que tinha cinco no telhado. Sim, senhor; e que quando vocês chegaram tinha um outro e que ambos correram. Certo? Sim, senhor; a minha pergunta é a seguinte: o FERNANDO subiu sozinho no telhado ou o outro subiu com ele? Então, o outro saiu pulando o muro e conseguiu evadir.
O FERNANDO, ele saiu correndo sobre telhado; então esse outro vocês não conseguiram identificar. Correto? Não, senhor. Só que esse outro, no próprio dia do fato lá, o FERNANDO falou que ele era o comprador dele né.
Quando ele assumiu que ele fazia a venda de entorpecente no local, ele falou que o outro iria fazer a compra; ah! Tá! Ele falou isso. Mas o outro não subiu no telhado, então? O outro pulou e a gente perdeu ele né, que ele saiu pulando muros lá e conseguiu evadir; sim, mas o senhor viu se ele subiu no telhado também antes de evadir ou não? Não, senhor. Igual eu falei para o senhor. A gente fez o cerco e devido ao grande número de cães nessa residência em que o FERNANDO escondeu foi possível localizar ele; então o FERNANDO admitiu que ele estava vendendo para o outro? Sim, senhor. Ele é contumaz nessa prática do tráfico. Tanto é que como eu já falei depois dessa ocorrência eu já prendi ele de novo traficando. Perguntas da Defesa: O senhor falou que saiu nas costas do acusado FERNANDO né? Sim; e não foi possível abordar o outro também já que o senhor estava de frente para ele e de costas para o FERNANDO? Não, porque o ponto em que eles estavam era essa casa abandonada. Então quando eles viram a viatura, eles conseguiram já entrar nessa casa abandonada e já começaram a pular muro e já correr por dentro ali. Não tinha a possibilidade de a gente aproximar e já fazer a abordagem, senão a gente teria conduzido os dois, Doutor; então os dois correram para o mesmo local? Para o mesmo local. Um a gente perdeu e o FERNANDO a gente conseguiu fazer a detenção dele; você perdeu lá dentro quando ele começou a pular? Sim. Ali é um quarteirão que eles já conhecem muito bem a área, né. Então eles sabem onde é a rota de fuga mais fácil; quando esse outro que vocês perderam saiu pulando os muros ele não dispensaram nada no chão? Não foi possível localizar, Doutor, porque como eu disse para o senhor, a partir do momento em que a gente fez a detenção do FERNANDO e ele assumiu que fazia o tráfico de entorpecente ali, a gente começou a fazer outras diligências de acordo com o depoimento dele né. Ele informando onde que estava a droga e tudo e a gente foi lá e fez a coleta do material e vinculou no boletim de ocorrência. O que eu posso afirmar para o senhor é que no bolso dele tinha entorpecente e no local que ele esconde. E quem subiu no telhado fui eu né. O primeiro momento, o local que ele escondeu atrás da caixa d’água a hora que a gente desceu ele de lá e fez a revista e localizou a droga no bolso dele, um outro policial subiu na telha e lá onde ele estava escondido achou mais entorpecente; um tal de Luquinhas, Henrique, o senhor viu nas redondezas ou o senhor não conhece? Não conheço, Doutor. Se eu não me engano, nem foram conduzidos esses daí; no boletim de ocorrência vocês não mencionam que o FERNANDO tinha assumido a autoria e a propriedade dessas drogas. Nem no seu depoimento aqui. Se não me engano, está no boletim de ocorrência, Doutor. Se não me engano, está, sim, constando do boletim de ocorrências (...)”
(Depoimento em juízo do policial JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO– pag. 266-PDF).

“...o senhor se recorda dessa ocorrência, policial JULIANO? Sim, senhor. Eu lembro, sim; como é que foi? Patrulhamento tático? Em patrulhamento pela região do Novo Horizonte; Certo! Dois indivíduos avistaram a guarnição e empreenderam fuga para um terreno baldio que geralmente tem a circulação de muitos usuários de entorpecente.
No que eles correram para o terreno baldio, eles pularam o muro dos fundos e correram para os terrenos adjacentes ali;
Certo! Vocês fizeram o acompanhamento e eles subiram no telhado mesmo? Sim, foi encontrado um, no caso; o senhor lembra, sabe dizer se com esse cidadão foi encontrado entorpecente nas vestes dele? Após a revista, sim.
Após descer ele do telhado, né; foi encontrado droga no telhado também ou não? Sim, no telhado fui eu que encontrei
. Eu subi no telhado lá posteriormente em cima do telhado;
ele indicou outro imóvel onde foi encontrado droga dentro do isopor
?
Sim, o terreno que ele correu, o primeiro terreno baldio que ele correu
, que são algumas ruínas de casas lá, ele indicou onde o local, e a equipe retornou lá e encontrou um isoporzinho de lanche com entorpecente. Perguntas da Acusação: eles estavam em dois lá. Os dois correram quando vocês chegaram. Não é isso? Sim, senhor; o outro que correu com ele subiu no telhado também ou não? Eu não vou saber te informar, porque a gente encontrou somente um. O outro eu não vou saber informar para onde ele foi; mas você não viu o outro em cima do telhado? Não, eu vi os dois pulando o muro. O outro eu não sei para onde foi. Eu não lembro de ver ele depois;
você abordou o FERNANDO em cima do telhado. Não foi? Sim, atrás da caixa d’água;
você chegou a ver o outro lá em cima do telhado também? Não. No momento que ele foi visualizado, foi o comandante da equipe que visualizou ele lá em cima e já subiu atrás dele. Perguntas da Defesa: O comandante era o JAMERSON? Sim, o cabo Antunes Jamerson; os dois correram para o mesmo sentido? Correram sentido fundo do terreno né, só dá para um local, só tem um muro no fundo. Os dois correram para o mesmo sentido; essa quitinete, eles chegaram a entrar nela? Tinha alguém nessa quitinete? Essa quitinete são ruínas, na verdade. Moradores de rua e usuários de entorpecentes que ficam por lá; o FERNANDO não esteve por ali? Não chegou a entrar no momento que ele correu? Não, essa parte de ele entrar ali eu não visualizei, não. Ele entrar numa delas lá eu não visualizei, não...”
(Depoimento em juízo do policial JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA– pag. 265-PDF).

O

acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo o acusado, os policiais acabaram lhe atribuindo, de forma indevida a posse das drogas apreendidas, que teriam sido, na verdade, descartadas por uma pessoa de nome Henrique.

Durante seu interrogatório judicial, o acusado disse ser usuário de drogas e declarou que esteve no local apenas para adquirir entorpecentes para consumo pessoal. Relatou que já havia comprado e utilizado uma porção de cocaína, encontrando-se deitado em uma cama nos fundos do imóvel sob o efeito da substância.

O acusado explicou que uma equipe da polícia militar avistou um indivíduo chamado Henrique no portão e tentou abordá-lo. No entanto, Henrique fugiu correndo para dentro da residência, pulou muros e conseguiu escapar.

Destaco trecho do interrogatório do acusado em juízo:

“(...) como é que foi essa situação, FERNANDO? O senhor correu e subiu no telhado ou não subiu? Como foi isso daí? O que aconteceu, Excelentíssimo Alexandre; É. sou eu. O que aconteceu foi que eu tava lá num república, numa quitinete, eu estava num quarto nos fundos e foi quando uma viatura passou na frente, né, e o Henrique estava lá no portão, eles entraram para dentro, correram e pularam o muro, e eu tinha acabado de pegar uma porção de cocaína, já tinha usado, estava sob o efeito dela e eu deitei no quarto, lá na cama. Aí os policiais os policiais entraram e correram atrás do Henrique, mas não conseguiram pegar ele. Aí eles pegaram eu lá e jogaram pra mim, né. Falaram que era meu, né; o senhor foi encontrado em cima do telhado ou não? Não, não fui eu, não; tentou até empurrar o policial? Não, isso daí não fui eu, não; o senhor tem passagem por tráfico pela 9ª Vara Criminal. Perguntas da Acusação: pelo que eu entendi essa droga não era sua. Então a polícia não encontrou droga contigo? Comigo, não; nada? Nada; o policial falou que você mostrou lá pra eles na casa onde a droga estava guardada. Você não mostrou nada não? Não, o que aconteceu que o Henrique jogou lá no quintal e eles achou, e pegaram tudo e jogaram em mim. Perguntas da Defesa: essas lesões que constam no auto, foi porque você estava no muro, em cima da caixa d’água? Como se deram essas lesões? Minhas; É. O que aconteceu é que eles pegaram eu lá na quitinete e eles me jogaram lá no chão lá (...); essa quitinete era um local que vocês usavam droga constantemente ou não? A gente usava cocaína e pasta base (...)”
(Interrogatório do réu FERNANDO em juízo-pag. 265-PDF)

Pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu FERNANDO, diante da dinâmica dos fatos, não há como concluir pela sua absolvição ou desclassificação.

As circunstâncias em que se deram sua prisão em flagrante e a apreensão da droga, alinhado aos testemunhos policiais uníssonos em declarar que o réu teria sido surpreendido entregando o entorpecente. Ainda, aliado ao local, pois, trata-se de ambiente com concentração de usuários e comércio de drogas, são fatores que comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A versão policial é harmônica e incisiva em descrever que o acusado foi abordado em local já afamado pela traficância, no momento em que ele estregava droga para terceira pessoa, que ao avistar a guarnição, teria empreendido fuga.

Merece observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. A propósito, assim fundamentou o douto juízo sentenciante:

“Com efeito, a narrativa do réu de que as porções de droga pertenciam ao indivíduo que logrou êxito na fuga – identificado por ele como Henrique –, e que a propriedade delas lhe foi atribuída falsamente pelos agentes de polícia, além de incompatível com a versão unânime e coerente apresentada pelos policiais militares, é totalmente descabida,

destoando da lógica e do bom senso.

Ora, no caso em análise, além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo-lhe a propriedade das drogas apreendidas.

Registre-se que o só fato de o denunciado registrar passagens criminais pela prática de crime idêntico não leva à conclusão de que os militares tivessem "interesse" na sua prisão ou condenação, tal como quer fazer crer o denunciado. Se assim fosse, a brigada Militar e a Policia Civil deveria, permanentemente, alterar ou renovar seus efetivos, pois seus agentes não poderiam atuar quando flagrassem o mesmo indivíduo praticando um novo delito. Aliás, há de se observar que os policiais militares informaram não conhecer o denunciado de outras ocorrências.”
(Sentença – pag. 271-PDF).

Concluiu que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e em consonância com as provas dos autos.

A versão apresentada pelo apelante FERNANDO
, negando a prática do tráfico de drogas, assumindo que estava no local apenas para usar entorpecente, que os policiais “jogaram” para ele as drogas encontradas, é contraditado pelas palavras dos agentes da polícia, os quais confirmaram em juízo as suas declarações dadas na fase inquisitiva.

A versão do acusado de que não dispensou a droga, que não fugiu, não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais, porquanto não há qualquer motivo para duvidar das palavras dos agentes da polícia ou que eles tivessem qualquer a intenção ou motivo para incriminar o acusado.

A defesa não trouxe quaisquer provas de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

O apelante sim tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Quanto a desclassificação para uso
, primeiramente, a condição de usuário, conforme pretende emplacar a defesa e o réu, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo nº 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, diante das provas acima já analisadas, não procede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância por parte do réu.

Nesse sentido:

(STJ)

“Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.”
(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)
.

DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4° DA LEI DE DROGAS

O recorrente FERNANDO vida a incidência do tráfico privilegiado, ao argumento de que
“...Ao afastar o privilégio, o juiz de piso utilizou-se de fundamento inidôneo, já que o artigo 33, § 4° da Lei 11.343/20061 traz requisitos taxativos, e o apelante preenche tais requisitos, uma vez que à época dos fatos era primário e possuidor de bons antecedentes criminais.”
(pag. 319-PDF).

Ao negar a causa especial de diminuição da pena, o magistrado sentenciante justificou nas suas razoes de decidir que
“...o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, ostenta maus antecedentes pelo mesmo delito de tráfico de drogas e ainda, se dedica as atividades criminosas, ressaltando que ostenta condenação por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas (PEP n. 2001227-76.2023.8.11.0042/SEEU).”
(pag. 278-PDF).

No presente caso, embora ações penais em andamento não sejam suficientes para negativar os antecedentes na primeira fase, é perfeitamente possível sua aplicação para considerar atividade criminosa para negar o tráfico privilegiado, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“6. Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.”
(N.U 0004231-80.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Desse modo, inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena, e, por consequência deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025